Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, à decisão proferida pelo Primeiro Juizado Especial Cível de Brasília, segundo a qual foi indeferido o pedido de intimação de empresa denominada BALADA BILHETERIA DIGITAL LTDA, não integrante da lide.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: intimação de empresa indicada para a quitação da dívida executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 78356798):
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, segundo a qual foi indeferido o pedido de intimação da empresa BALADA BILHETERIA DIGITAL LTDA. para efetuar o depósito judicial do valor. É o breve relato. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está vinculada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para a medida requerida. Com efeito, o processo originário está em fase de indicação de bens penhoráveis da parte executada, inexistindo demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O pedido da agravante fundamenta-se na suposta relação contratual estabelecida entre a executada e a empresa BALADA BILHETERIA DIGITAL LTDA., evidenciando que a medida atingiria direito de terceiro, estranho à relação processual, independentemente da prova de que as diligências ordinárias para a localização de bens penhoráveis da parte executada foram esgotadas. Por conseguinte, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.”
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto o agravado não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado, de forma que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a